Tribunal: STF
Processo: ARE 1567130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JURISDICIONAL ADSTRITO AO EXAME DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. APELO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Controvérsia recursal cinge-se a analisar suposta ilegalidade da abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar PAD SIGPAD nº 2020.13.5.003585, instaurado para apurar prática de conduta administrativa ilícita.



    2. No caso dos autos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar SIGPAD nº 2020.13.5.003585 para apurar a conduta administrativa ilícita, no caso praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial – art. 31, da Lei 6.425/72 modificada pela Lei 6.657/74, uma vez que o autor, ora apelante, foi interceptado por estar na posse e conduzindo veículo produto de crime, conforme auto de prisão em flagrante, figura que, além da conduta administrativa ilícita, se amolda ao tipo penal contido no art. 180 do Código Penal.



    3. Sustenta o autor, ora apelante, que o PAD padece de nulidade, estando eivado de vícios insanáveis, alegando que não foi observado o princípio do juiz natural, uma vez que houve a substituição de membros da comissão processantes, além de afirmar que a sugestão de aplicação da pena de demissão mostra-se desproporcional às transgressões disciplinares.



    4. Segue aduzindo que a substituição de um membro da comissão processante, prejudicou o direito de defesa do Autor, porquanto a composição da 2º CPDPC seria diferente nos momentos de apuração dos fatos e conclusão, razão pela qual restaria violado o direito constitucional do juiz natural. Ademais, alega que a ausência de prova pericial com vistas a aferir os fatos, sobretudo em face da inexistência de falsificação grosseira, capaz de iludir o homem médio, teria causado prejuízo a sua defesa.



    5. Reconhece, ainda, que embora estivesse de posse do veículo, não praticou ato que importe escândalo/ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial, motivo pelo qual defende que houve desproporcionalidade entre a conduta e a pena sugerida de demissão.



    6. É sabido que atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.



    7. No caso concreto, não restou demonstrado qualquer vício no procedimento n° 2020.13.5.003585, pois analisando o acervo probatório constante dos autos, observa-se que os documentos juntados não demonstram inobservância ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    8. O autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar, de forma concreta, qualquer irregularidade, visto que não colacionou aos autos documentos que comprovem o alegado. Logo ausente provas do PAD na parte que demonstrem a mácula apontada, não há como o julgador analisar a ilegalidade em sua instauração conforme requer o apelante.



    9. Além disso, diferentemente do alegado pelo apelante, a conduta de conduzir veículo objeto de crime é fato que se torna ainda mais repreensível quando imputada a um policial, cuja principal função é a investigação e a repressão de crimes



    10. No mesmo sentido, não há que se falar em sugestão de pena desproporcional, uma vez que o próprio estatuto policial (Lei n° 6.425/1972) prevê a punição com pena de demissão a ser aplicada nos casos (art. 49, XII), no caso de transgressão capitulada no inciso VIII do art. 31. Desse modo, ao contrário dos fundamentos esposados pelo apelante, a imposição da aplicação da pena sugerida no PAD, configura uma atividade plenamente vinculada, que não permite, salvo situações excepcionais, qualquer tipo de discricionariedade.



    11. Assim, considerando que goza o ato administrativo de presunção de veracidade, cabendo ao autor o ônus probatório em procedimento anulatório, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, Art. 373, I), não há como acolher a sua pretensão.



    12. Apelação não provida.



    13. Majoração dos honorários recursais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente